Tribunal: TJDFT
Processo: 0741091-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0741091-57.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ARISTOTELES TALAGUIBONAN FREITAS ARRUDA PACIENTE: RODRIGO SUZART ROSENDO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ARISTOTELES TALAGUIBONAN FREITAS ARRUDA, em favor de RODRIGO SUZART ROSENDO SILVA, requerendo a revogação da sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, §2°, II, do Código Penal e no art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal. O impetrante narra que o paciente está preso desde o dia 18/1/2023, em razão da suposta prática de um crime de homicídio consumado e de duas tentativas de homicídio. Relata que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação lei penal. Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aduz que o paciente possui emprego e residência fixa e que o fato de ele ter respondido por outra ação penal e cumprido integralmente a pena imposta não pode ser considerado como fato desabonador de sua conduta. Salienta que o paciente encontra-se preso há mais de 250 dias, tempo suficiente para a produção da prova. Acrescenta que deve “o julgador, diante do reconhecimento da morosidade para o julgamento dos crimes contra a vida, suavizar o rigor e a duração do encarceramento”. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. RODRIGO SUZART ROSENDO SILVA, ora paciente, foi preso em flagrante, no dia 18/1/2023, em razão da suposta prática de um crime de homicídio consumado e de duas tentativas de homicídio. A d. Juíza do NAC, ao analisar o APF, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (ID 51796888). Em seguida, o paciente foi denunciado como incurso art. 121, §2°, II, do Código Penal e no art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes. Assim narra de denúncia: No dia 18 de janeiro de 2023, por volta de 01h38, na QND 36, Lote 2, em frente a “Distribuidora Descontão”, Taguatinga/DF, o denunciado RODRIGO, agindo consciente e voluntariamente, com vontade de matar, desferiu golpes de instrumento pérfuro-cortante contra HIGO T.R., causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Cadavérico no 03365/23 (arquivo em anexo), que foram a causa de sua morte. Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado RODRIGO, agindo consciente e voluntariamente, com vontade de matar, desferiu golpes com instrumento pérfuro-cortante contra BRUNA N.C. e DULCE C.K.Q., causando-lhes as lesões corporais descritas nos Laudos de Exame de Corpo de Delito no 03365/23 e 04033/23, respectivamente. Consta que a vítima HIGO era proprietário de uma distribuidora de bebidas, na qual trabalhavam a vítima BRUNA, sua namorada, e a vítima DULCE, sua prima. Na data dos fatos, o denunciado RODRIGO chegou à distribuidora próximo ao horário de fechamento, ocasião em que as mesas já estavam sendo recolhidas. Em dado momento, foi solicitado ao denunciado RODRIGO que se retirasse do estabelecimento, tendo sido oferecido um copo plástico para que ele levasse consigo o restante da cerveja que estava consumindo. Nada obstante, RODRIGO insistia em permanecer e, por conta disso, passou a proferir impropérios contra os funcionários e o proprietário da distribuidora, questionado-os sobre o motivo de o estarem “expulsando” do local. Diante disso, a vítima HIGO se propôs ao devolver o dinheiro que o denunciado RODRIGO havia pago na compra da cerveja. Entretanto, no momento da devolução, o denunciado RODRIGO entendeu que o valor que lhe foi devolvido era inferior ao devido. Nessas circunstâncias, o denunciado RODRIGO questionou se a vítima HIGO queria “(...) levar uma facada” e, de imediato, sacou uma faca e desferiu um golpe na região do peito da vítima HIGO. Ainda com a faca cravada no corpo da vítima HIGO, o denunciado a atacou com socos e chutes. Após tê-la derrubado, o denunciado RODRIGO desencravou a faca e desferiu novo golpe contra a vítima HIGO, desta vez na região do abdômen. Visando fazer cessar o ataque, a vítima DULCE atirou uma garrafa de cerveja contra o denunciado RODRIGO, além de ter se colocado em frente a vítima HIGO. Então, o denunciado RODRIGO desferiu um golpe de faca contra a vítima DULCE e a derrubou, após tê-la atingido na região do peito. Ato contínuo, a vítima BRUNA, também tentou cessar as agressões e empurrou o denunciado RODRIGO, oportunidade em que este também a esfaqueou, atingindo-a na região do abdômen. A vítima BRUNA conseguiu sair do estabelecimento, e, neste ínterim, escutou o denunciado RODRIGO afirmando que “iria matá-la, pois que ‘era a vez dela’”. Já fora do estabelecimento, RODRIGO tentou desferir novo golpe de faca contra BRUNA, mas esta se desviou, levando o denunciado a cair no chão. Na sequência, o denunciado correu para o outro lado da rua e permaneceu observando a situação, ao mesmo tempo em que a distribuidora foi fechada. Logo após, a vítima BRUNA “saiu correndo pedindo socorro”. Ajudadas por um terceiro, as vítimas conseguiram ser levadas ao Hospital Regional de Taguatinga. Todavia, a vítima HIGO faleceu antes de receber o atendimento médico. Em relação às vítimas BRUNA e DULCE, os crimes de homicídio não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, já que elas não foram atingidas em região de letalidade imediata, conseguiram se desvencilhar do ataque e receber o atendimento médico adequado. Os crimes foram praticados por motivo fútil, a saber, por causa de uma discussão sobre o valor da restituição pelo consumo parcial de uma garrafa de cerveja. A denúncia foi recebida em 8/2/2023, pelo d. Juiz de 1o grau (ID 51796885). Após regular instrução, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal (vítima HIGO), bem como nas penas do art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítimas BRUNA e DULCE), para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 51796883). Na sentença de pronúncia, o d. Juiz de 1o grau manteve a prisão preventiva do paciente, sob o seguinte fundamento: A prisão preventiva do acusado foi decretada consoante decisão de ID 147075435 para garantir a ordem pública. Não houve nenhuma alteração fática justificadora de mudança na referida decisão, subsistindo a necessidade da manutenção da segregação cautelar, principalmente agora em que o réu foi pronunciado, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas expostas naquela decisão. Não é cabível a substituição da prisão preventiva por nenhuma outra medida cautelar, uma vez que o quadro fático delineado na decisão de ID 147075435 evidencia que as medidas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se fere à ordem pública. Assim, com amparo no § 3o do art. 413, c/c. art. 312, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar do réu. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes a ele imputados (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto dos fatos imputados ao paciente e do modus operandi empregado na execução dos crimes. Não se pode perder de vista que o paciente, em tese, praticou delitos graves com violência exacerbada contra três vítimas, vindo uma delas a falecer em decorrência dos ferimentos. Ao que tudo indica, conforme consignado na sentença de pronúncia, a motivação para a prática delitiva é fútil, pois o paciente teria atingido as vítimas com golpes de faca em razão de um desentendimento decorrente da discordância dele com o valor de restituição por uma garrafa de cerveja que ele havia adquirido na distribuidora de bebidas da vítima HIGO. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. O exame da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente e da suficiência da imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela e. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 3 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador